Tribunal: STF
Processo: ARE 1438500
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão que, mantendo a sentença, julgou improcedente o pedido de percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS (doc. eletrônico 19).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 3º, parágrafo único, da EC n. 47/2005; e do art. 7º da EC n. 41/2003 (doc. eletrônico 14).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Os dispositivos constitucionais arguidos não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.03.2023. RECURSO DE REVISTA. ART. 896-A, DA CLT. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. EXIGÊNCIA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356. TEMAS 181 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Os dispositivos constitucionais dados como violados no apelo extremo não se encontram prequestionados, porquanto, não foram debatidos na decisão monocrática recorrida. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. 



    2. Ademais, mesmo que fosse possível superar tal óbice, o recurso ainda assim não mereceria prosperar, eis que o TST concluiu pela ausência de transcendência do recurso interposto pela ora Recorrente, por concluir que, na hipótese, havia obstáculo processual, uma vez que, nos termos da Súmula 218/TST e do art. 896 da CLT, é incabível a interposição de recurso de revista contra acórdão proferido em agravo de instrumento. 



    3. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.03.2010), visto que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. Ausente, portanto, a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte. 



    4. Ademais, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na instância de origem.” (ARE 1.356.440 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7/6/2023 - grifei).



     “EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL PARA REFUTAR DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AMPARADA EM PRECEDENTES DESTA CORTE FIRMADOS SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SE ANALISAR VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Inexiste previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao aplicar-lhe as diretrizes desta SUPREMA CORTE estabelecidas pela sistemática da Repercussão Geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    4. No que se refere à alegada violação ao art. 8º do Pacto de San José da Costa Rica e aos arts. 156, 209, 231, 232, 234, 239 e 382, do Código de Processo Penal, é inviável a análise de dispositivos legais em sede extraordinária. 



    5. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    6. O aresto impugnado ampara-se em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    7. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE ( Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário ) 



    8. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.439.099 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/8/2023 - grifei).



    Ademais, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia em análise:



    “A questão devolvida diz respeito à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS de acordo com o percentual mínimo pago aos servidores em atividade. 



    A Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS foi instituída pela Lei 10.855/2004, sendo devida aos integrantes da Carreira do Seguro Social, quando em exercício de atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no INSS. 



    De acordo com o art. 11, § 1º, da Lei 10.855/2004, com a redação dada pela Lei 13.324/2016, "A GDASS será paga observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de setenta pontos por servidor, correspondendo cada ponto, nos respectivos níveis e classes, ao valor estabelecido no Anexo VI". 



    Já o art. 16, I, 'b', do referido diploma legal estabelece que, para fins de incorporação da GDASS aos proventos de aposentadorias concedidas ou às pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a gratificação será paga, a partir de 1º de julho de 2009, em valor correspondente a 50 pontos. 



    In casu , a parte autora se aposentou em 04 /0 7 /2003, de modo que é aplicável a regra estabelecida no art. 16, I, 'b', da Lei 10.855/2004, que prevê a aplicação de cinquenta pontos. 



    O STF já decidiu que "os servidores inativos fazem jus à Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) no mesmo índice pago aos ativos, até o processamento dos resultados da primeira avaliação de desempenho. Daí em diante, a gratificação perde o caráter genérico e adquire a natureza pro labore faciendo . Processados os resultados da primeira avaliação dos ativos, o pagamento da GDASS aos inativos deverá observar o art. 16 da Lei 10.855/2004, o que não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos." (ARE 761526 AgR/PR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe / / julg. em 21/08/2017).” (doc. eletrônico 10, p. 1).



    Dessa forma, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo – notadamente quanto à discussão sobre a natureza jurídica da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS e sua extensão aos aposentados e pensionistas –, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ART. 11, § 1º, DA LEI Nº 10.855/2004. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.324/2016. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.425.961 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 8/8/2023 - grifei).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS). Natureza da vantagem. Incorporação aos proventos. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes.



     1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. O exame da controvérsia acerca do caráter geral de determinada gratificação não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e da reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que foge do campo do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.425.684 AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4/7/2023 - grifei).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator